Tribunal: TJDFT
Processo: 0709033-66.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO SIMPLES. TENTATIVA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. CONTUMÁCIA DELITIVA. DOSIMETRIA DA PENA. ANTECEDENTES. CONDUTA SOCIAL. VALORAÇÃO NEGATIVA. INALTERADAS. SENTENÇA MANTIDA.
1. De acordo com o Supremo Tribunal Federal, o princípio da insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: (i) mínima ofensividade da conduta do agente, (ii) nenhuma periculosidade social da ação; (iii) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento; (iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada, ressaltando, ainda, que a contumácia na prática delitiva impede a aplicação do princípio.
2. In casu, evidenciada a contumácia delitiva do acusado pela prática anterior de outros crimes, inclusive contra o patrimônio, não sendo o delito ora em exame um fato isolado em sua vida, resta afastada a aplicação do princípio da insignificância, porquanto ausente o requisito do reduzido grau de reprovabilidade do comportamento, exigido pela excelsa Suprema Corte.
3. Existindo nos autos prova de que o réu ostentava mais de uma condenação com trânsito em julgado na data do novo crime, é cabível, na dosimetria da pena, a consideração de uma delas para fins de reincidência e as demais para fins de maus antecedentes.
4. Tratando-se de acusado que comete novo crime durante o cumprimento de pena, em evidente afronta à confiança depositada pelo Estado e às diretrizes da execução penal, é cabível o reconhecimento da conduta social desfavorável, não havendo que se falar em bis in idem.
5. Apelação criminal conhecida e não provida.